Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade.
2. A responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II, do CDC).
3. A instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor, que, orientado por estelionatário, voluntariamente transferiu valores para conta bancária indicada por terceiro estelionatário, a configurar fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado.
4. No caso concreto, o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que desautoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, §8o). 2.1. Logo, a verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa (Tema no 1.076/STJ).
5. Recurso conhecido e não provido.